Tribunal: TJSP
Processo: 2179023-08.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Alegação do peticionário de que a decisão foi contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, razão pela qual se insurge contra a dosimetria da pena - Pretendida a fixação da pena-base no mínimo legal - Penas bem dosadas - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Alegação do peticionário de que a decisão foi contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, razão pela qual se insurge contra a dosimetria da pena - Pretendida a fixação da pena-base no mínimo legal - Penas bem dosadas - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas a demonstrar a ocorrência de erro na decisão - Pedido revisional indeferido.